Tribunal: STF
Processo: HC 269466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DESCABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI
N. 11.343/2206: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2026, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Maycon Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.114.337/ES, por óbice formal (Súmulas/STF ns. 282 e 356).
O caso
2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da  Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado com o total de 370 pinos de cocaína “devidamente  embalados e preparados para a comercialização, estando inclusive, alguns deles, adesivados com o nome “Tropa do Capitão América”, indicativo da facção criminosa atuante no bairro Serra Dourada II, neste município (Serra/ES)” (doc. 2).

3. Contra a sentença pela qual desclassificada a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (doc. 3), foi interposta apelação pela acusação, tendo o Tribunal de Justiça capixaba julgado procedente o recurso para, reformando a sentença desclassificatória, condenar o paciente à pena de sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado. Consta na ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a conduta de Maycon Rodrigues de tráfico de drogas (art. 33 da  para porte para consumo Lei nº 11.343/2006) pessoal
(art. 28 da mesma lei), aplicando-lhe medida educativa. O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença para condenação pelo crime de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos autorizam a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, diante da quantidade de entorpecentes, da forma de acondicionamento, da existência de valores em espécie e dos depoimentos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acondicionados de forma característica do comércio ilícito, somada à quantia em dinheiro em notas fracionadas e à existência de outros elementos que apontam para a atividade de mercancia, como os adesivos de facção, afasta a tese de uso pessoal. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, sendo suficientes para embasar a condenação. 5. Reconhecida a prática do delito previsto no  Lei nº 11.343/2006. art. 33, caput, da Reincidência configurada, impedindo a aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo. 6. Pena fixada em 07 anos,
04 meses e 20 dias de reclusão e 747 dias-multa, em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido” (doc. 4).

4. Contra o julgado, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão de óbice formal, ensejou a interposição do
Agravo em Recurso Especial n. 3.114.337/ES, buscando-se a absolvição
do paciente ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei
n. 11.343/2006. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, mantendo os óbices formais mencionados pelo Tribunal de origem (Súmulas/STF ns. 282 e 356). Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF.  AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A tese defensiva de ausência de justa causa para a busca pessoal e a consequente nulidade das provas que fundamentaram a condenação não foi debatida pelo Tribunal estadual. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial” (doc. 5).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se insiste na absolvição ou desclassificação da conduta do paciente para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta-se que “não foram realizadas diligências para confirmar o conteúdo da denúncia anônima, tendo a polícia, vale destacar, somente se dirigido até o local e abordado a primeira pessoa que estava no terreno, sem sequer observar se este estava entregando as drogas. Assim sendo, deve ser reconhecida a ilegalidade da abordagem dos policiais e, consequentemente, reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da referida busca pessoal”.

Afirma-se, subsidiariamente, que “o paciente foi condenado por tráfico de drogas pelo Tribunal local com base na apreensão de entorpecentes, sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a. Em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal absolva o paciente ou, subsidiariamente, restabeleça a sentença que desclassificou a sua conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; e. seja a Defensoria Pública intimada eletronicamente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

8. Tem-se, ademais, que as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório em habeas corpus.

9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora